Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-92.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. E MUNIÇÕES. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) A inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de excludente da culpabilidade, pressupõe a impossibilidade de o agente agir em conformidade com o ordenamento jurídico. A mera alegação do réu de que sofria ameaça não permite, por si só, o porte ilegal de arma de fogo como meio próprio de proteção.
2) Apelação desprovida.